Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739373-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO RECORRIDO: ROGÉRIO VELOSO ARRELARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Consumidor. Polo passivo. IRDR 17. Competência do Juízo de origem. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, Réu na demanda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia visa definir se é possível a declinação de ofício da competência quando figurar consumidor no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. No IRDR 17 o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." 4. A Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC para ampliar as hipóteses de declinação de ofício da competência quando o foro eleito não tiver qualquer relação com as partes ou com a obrigação. 5. Na espécie, a ação foi proposta exatamente no foro de domicílio do Réu. Embora tenha inicialmente indicado como domiciliado em Valparaíso, o Autor emendou a inicial para retificar o endereço do Réu, agora no Lago Sul. Portanto, não há se falar em escolha aleatória de foro ou infringência do IRDR 17 do TJDFT. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, § 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 63, §1o, do CPC, pleiteando seja restabelecida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declinou de sua competência para julgamento da execução, tendo em vista que no contrato de honorários em debate, restou previsto que o recorrido atuaria perante o TJGO, além disso, o endereço de citação do recorrente é na cidade de Valparaíso/GO, o que afasta qualquer possibilidade de se ter como válida a cláusula de eleição de foro em discussão. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 63, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Recentemente, a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC para ampliar as hipóteses de declinação de ofício da competência quando o foro eleito não tiver qualquer relação com as partes ou com a obrigação. Quis o legislador estabelecer que até mesmo quando, em tese, o foro for favorável ao consumidor, o juiz, mediante análise pessoal, pode entender que outro será o foro mais favorável para ele. Na espécie, contudo, a ação foi proposta exatamente no foro de domicílio do Réu. Embora tenha inicialmente indicado como domiciliado em Valparaíso, o Autor emendou a inicial para retificar o endereço do Réu, agora no Lago Sul. Portanto, não há se falar em escolha aleatória de foro ou infringência do IRDR 17 do TJDFT”. (ID 67384975). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025